Tribunal: TJPA
Processo: 0007081-54.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007081-54.2017.8.14.0061

APELANTE: PAULO RONALDO BAIA MIRANDA JUNIOR, ESTADO DO PARÁ, FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, PAULO RONALDO BAIA MIRANDA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO N. 0007081-54.2017.8.14.0061

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE/APELADO: PAULO RONALDO BAIA MIRANDA JUNIOR

APELANTE/APELADO: ESTADO DO PARÁ

APELADA: FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA (FADESP)

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO nº 001/CFP/PMPA. POLÍCIA MILITAR. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ENCERRAMENTO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. OBSERVÂNCIA DA TABELA DA OAB. MAJORAÇÃO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por candidato eliminado no concurso público nº 001/CFP/PMPA e pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto (art. 485, VI, do CPC), em ação que visava anular reprovação em teste de aptidão física e garantir prosseguimento no certame.

Sentença posteriormente integrada para condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais: (i) verificar se ocorreu perda superveniente do interesse de agir diante do encerramento do concurso público e da impossibilidade fática de reinserção do candidato nas etapas subsequentes; e (ii) definir a adequação do valor fixado a título de honorários advocatícios em razão do baixo valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Configura-se a perda superveniente do objeto quando a tutela jurisdicional pretendida se torna inútil ou impossível, à luz do binômio necessidade utilidade.

5. No caso, o concurso foi homologado há vários anos, com expiração de sua validade, inexistindo possibilidade de reintegração do candidato às fases subsequentes, especialmente diante do decurso do tempo, da inexistência de pedido subsidiário e da limitação etária para ingresso na carreira militar.

6. A situação fática consolidada esvazia a utilidade da prestação jurisdicional, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

7. Quanto aos honorários advocatícios, quando o valor da causa é irrisório, deve-se aplicar o critério da apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), observando-se também o § 8º-A, que determina a adoção dos parâmetros da tabela da OAB ou o percentual mínimo legal, prevalecendo o maior.
8. A fixação em 10% sobre valor da causa ínfimo revela-se inadequada, impondo a majoração para valor compatível com a dignidade da remuneração profissional, conforme tabela da OAB/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso do Estado conhecido e provido para majorar os honorários advocatícios por equidade, nos termos da tabela da OAB/PA.

10. Tese de julgamento: (i) é cabível a extinção do processo por perda superveniente do objeto quando o encerramento do concurso público torna impossível e inútil a pretensão de reintegração do candidato; (ii) em causas de valor irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, observando-se a tabela da OAB, nos termos do art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC.

Tese de julgamento

11. (i) Concurso público encerrado e sem possibilidade de aproveitamento futuro do candidato → caracteriza perda do objeto e ausência de interesse de agir; (ii) Valor da causa ínfimo ou proveito econômico irrisório autoriza fixação de honorários por equidade, com base na tabela da OAB; (iii) Inexistência de pedido subsidiário apto a preservar utilidade da demanda reforça a extinção sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados:

12. Constituição Federal, art. 37; 13. Código de Processo Civil, arts. 3º, 85, §§ 2º, 8º, 8º-A e 11, 98, § 3º, e 485, VI; 14. Lei Estadual nº 6.626/2004, art. 3º, § 2º, “b”;

Jurisprudência citada

STJ, AgInt no AREsp 1.789.203/RN, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 18/05/2023; STJ, Resp 1.395.875/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje 07/03/2014; 17. TJPA, Apelação Cível nº 0027954-49.2008.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 02/05/2022; TJPA, Apelação Cível nº 0067034-73.2015.8.14.0301, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, julgado em 25/08/2016; TJPA, Apelação Cível nº 0802797-28.2021.8.14.0061, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, julgado em 30/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos de apelação, negar provimento ao recuso de Paulo Ronaldo Baia Miranda Junior e dar provimento ao apelo do Estado do Pará, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora
Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
Apelação Cível
interpostas por
PAULO RONALDO BAIA MIRANDA JUNIOR
(ID 16349525) e pelo
ESTADO DO PARÁ
(ID 16349530 contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí (ID 16349524), que, nos autos da Ação de Anulação de Ato Administrativo, extinguiu o processo sem julgamento de mérito nos seguintes termos:

“(...) Compulsando detidamente os autos, tenho que a presente demanda perdeu seu objeto em razão da dilação do tempo, vez que o próprio concurso, cujo reingresso para participação nas próximas fases é requerido, caducou. Com efeito, verifica-se que o resultado foi homologado em 2018, portanto há mais de 04 (quatro) anos, sendo que o concurso foi realizado com validade de 06 (seis) meses, prorrogável uma vez por igual período, conforme o edital de abertura. Desta feita, a providência requerida pelo autor não pode mais ser atendida, impondo-se a extinção do feito.

É o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vejamos: (...)

In casu, o requerente foi considerado inapto no teste de avaliação física, 3ª etapa. Até a homologação final, precisaria ainda se submeter à avaliação psicológica e etapa de investigação de antecedentes pessoais, as duas de caráter eliminatório. Entretanto, considerando já encerrado o certame, não é possível se submeter as etapas mencionadas, restando evidenciada a perda do objeto. Isto posto, JULGO extinto o processo sem julgamento do mérito na forma do art. 485, VI do CPC, proclamando a perda de seu objeto. Sem custas e sem honorários.”

Na origem, o autor, Paulo Ronaldo Baia Miranda Junior, narra na exordial (ID 16349450) que participou do Concurso Público nº 001/CFP/PMPA, regido pelo edital de 19 de maio de 2016, para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Pará. Relata que, durante a terceira etapa do certame, correspondente ao Teste de Aptidão Física (TAF), foi considerado inapto no exercício de barra fixa. Sustenta que o ato de sua reprovação foi ilegal, pois, embora o edital exigisse a execução de duas repetições para a aprovação, o fiscal avaliador teria computado apenas uma, quando na verdade o candidato alega ter realizado três movimentos completos e válidos. Afirma, ainda, ter interposto recurso administrativo contra o resultado, o qual não teria sido respondido pela banca examinadora. Diante disso, ajuizou a presente ação, pleiteando, em sede de tutela de urgência, a suspensão do ato de sua eliminação para que pudesse prosseguir nas demais etapas do concurso, pedido este que foi indeferido. Ao final, requereu a confirmação da tutela para declarar a nulidade do ato administrativo que o considerou inapto, com o consequente reconhecimento de sua aprovação no teste de aptidão física, assegurando-lhe o direito de participar das fases subsequentes do certame.

Após a instrução processual, o MM. Juízo de primeiro grau proferiu sentença (ID 16349524), na qual julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por reconhecer a perda superveniente do objeto da demanda. O magistrado fundamentou sua decisão no fato de que o concurso público em questão, iniciado em 2016, teve seu resultado final homologado em 2018 e seu prazo de validade expirado, o que tornaria a providência jurisdicional requerida pelo autor (reingresso no certame) inútil e impossível de ser atendida. Consignou que o candidato foi considerado inapto na 3ª etapa e que, mesmo que obtivesse sucesso na demanda, não seria mais possível submeter-se às etapas posteriores, como a avaliação psicológica e a investigação de antecedentes pessoais.

Inicialmente, a sentença não fixou honorários. Contudo, após a oposição de embargos de declaração pelo Estado do Pará (ID 16349526), o juízo integrou a decisão (ID 16349527), condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade da verba em razão da gratuidade de justiça deferida.

Inconformado,
o apelante Paulo Ronaldo Baia Miranda Junior
interpôs recurso de apelação (ID 16349525), defendendo a necessidade de reforma integral da sentença. Seus argumentos centram-se nos seguintes pontos: a) Sustenta que
não há perda de objeto
, pois a demora na prestação jurisdicional não pode penalizar o jurisdicionado que buscou a tutela de seu direito em tempo hábil. Argumenta que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que a homologação final do concurso não induz, por si só, à perda do objeto da ação que visa questionar a legalidade de uma de suas etapas; b) Reitera o mérito da causa, afirmando que
obteve êxito na realização do teste físico
, o que estaria comprovado pelos vídeos juntados aos autos (Ids 16349459 e seguintes), e que a avaliação do fiscal foi manifestamente equivocada, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; c) Defende a
plena possibilidade de controle jurisdicional sobre o ato administrativo
, não para substituir a banca, mas para corrigir ilegalidades, como a que alega ter ocorrido.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença e, no mérito, julgar totalmente procedente o pedido inicial, determinando-se a anulação do ato de sua reprovação e a sua consequente reintegração ao certame para a realização das etapas subsequentes.

O apelante
Estado do Pará,
irresignado, também presentou recurso de apelação (ID 16349530), cujo objeto se restringe exclusivamente à questão dos honorários de sucumbência. O ente estatal argumenta que: a) O valor da causa é de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), tornando a condenação em 10% sobre essa base (R$ 93,70) um valor irrisório, que não remunera adequadamente o trabalho desempenhado pela Procuradoria do Estado; b) Diante do baixo valor da causa, a fixação dos honorários deveria ter seguido a regra da apreciação equitativa, conforme previsto no artigo 85, § 8º, do CPC; c) Invoca a aplicação do § 8º-A do mesmo artigo, que orienta a observância dos valores recomendados pela Tabela da OAB. Aponta que a tabela da OAB/PA (ID 16349531) estipula um valor mínimo de R$ 4.671,70 para ações de procedimento ordinário. Pede, assim, a reforma da sentença neste ponto específico, para que os honorários advocatícios sejam majorados mediante apreciação equitativa, observando-se os parâmetros legais e da tabela da OAB/PA.

Instada a se manifestar, a FADESP não apresentou contrarrazões.

O apelado Paulo Ronaldo Baia Miranda Junior, em contrarrazões à apelação do Estado (ID 16349535), pugnou pela manutenção da sentença no que tange aos honorários, argumentando que o juiz aplicou corretamente o disposto no artigo 85, § 2º, do CPC, que estabelece os limites de 10% a 20% sobre o valor da causa. Já o Estado do Pará, por sua vez, apresentou contrarrazões ao apelo do autor (ID 16349539), reforçando a tese da perda do objeto em razão do encerramento do concurso e a impossibilidade de o Poder Judiciário interferir no mérito administrativo, substituindo a banca examinadora na avaliação dos candidatos. Pugnou, ao final, pelo desprovimento do recurso do autor.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça (ID 16417022), opinou pelo conhecimento de ambos os recursos. No mérito, manifestou-se de forma contundente pela anulação da sentença, por identificar um erro de procedimento (
error in procedendo
).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Juízo de admissibilidade

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos de apelação.

II. Mérito

A controvérsia cinge-se em verificar: a) a ocorrência de perda superveniente do objeto da demanda, em razão do encerramento do concurso há vários anos; e b) a adequação dos honorários de sucumbência, discutindo-se a possibilidade de fixação por equidade quando o valor da causa é ínfimo.

II.1 Da apelação de PAULO RONALDO BAIA MIRANDA JUNIOR

Compulsando os autos, verifico que, à época, em 18/07/2018, o Juízo indeferiu a tutela de urgência (ID 16349454, pág. 02).
Verifico também que não houve a interposição de recursos pelo autor, da negativa de liminar.

Por sua vez, em 21/07/2021 (ID 16349459, 16349460, 16349461 e 16349462), consta apresentação de vídeos. Já em 09/08/2022, houve despacho saneador quanto a produção de provas. O autor manifestou-se pela produção de provas com oitiva do autor e outras testemunhas (ID 16349519), e o Estado manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide (ID 16349522). Já o autor, representado pela Defensoria Pública, peticionou aduzindo que
“em verdade, o requerente não tem novas provas a produzir”
(ID 16349523).

Portanto, vislumbro que sentença que reconheceu a perda superveniente do interesse de agir deve ser mantida. O concurso público em questão encerrou-se há quase 10 (dez anos), e o autor, atualmente, está à beira de atingir a idade limite (30 anos) para ingresso nos quadros de praça da PMPA, tornando a tutela jurisdicional pleiteada (reingresso no certame para prosseguimento nas demais fases) fatidicamente impossível e desprovida de qualquer utilidade prática. A longa passagem do tempo consolidou uma situação fática que não pode ser revertida, esvaziando o objeto da ação.

Ressalto que nos termos do art. 3º, § 2, “b”, da Lei nº 6.626/2004, a idade limite de ingresso para praças na PMPA é de 30 (trinta) anos, sendo que no caso, o autor foi reprovado no teste de aptidão física, e ainda que refizesse a etapa do certame haveria outras etapas, todavia o contrato celebrado com a organizadora do referido certame (FADESP) se exauriu.

Embora se reconheça a jurisprudência que afasta a perda de objeto pelo simples encerramento do concurso, o caso concreto apresenta particularidades que esvaziam por completo a pretensão. Neste sentido, é o entendimento consolidado por esta Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA PMPA/2007. DECISÃO MONOCRÁTICA DE RECONHECIMENTO DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CURSO ENCERRADO.
AUSÊNCIA DE PLEITO SUBSIDIÁRIO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TJPA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não merece reforma à decisão agravada que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, diante da ausência de interesse de agir da parte autora em razão de perda superveniente do objeto.

2. A jurisprudência deste Tribunal se firmou no sentido de que subsistiria o direito de agir do candidato, diante da possibilidade de inclusão no próximo curso de formação, caso tivesse sido formulado pedido subsidiário, o que não se observa na hipótese dos autos.

3.
Verifica-se a clara perda superveniente do interesse de agir da parte autora/recorrente, uma vez que não formulou pedido subsidiário e o Curso de Formação de Oficiais de 2007 há muito já se encerrou, tendo a ação sido movida inclusive após o início e o decurso de várias fases do Curso de Formação de Oficiais de 2007. Jurisprudência do TJPA.

4.
“É clássica a concepção de que o interesse de agir é identificado pela análise do binômio necessidade-utilidade. Em outras palavras, a aludida condição da ação se faz presente quando a tutela jurisdicional se mostrar necessária à obtenção do bem da vida pretendido e o provimento postulado for efetivamente útil ao demandante, proporcionando-lhe melhora em sua situação jurídica.”
(REsp 1395875/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 07/03/2014). Jurisprudência do C. STJ.

5. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0027954-49.2008.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/05/2022 )

PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO JÁ ENCERRADO. CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO PARA PRÓXIMAS FASES. PERDA DE OBJETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.1 - Uma vez concluído e homologado o concurso público, torna-se inútil e desnecessária a tutela jurisdicional intentada com o objetivo de garantir a continuação do apelante no certame, uma vez que já encerrado, acarreta na perda do objeto. Precedentes STJ;2- Tendo no presente caso o concurso sido homologado em setembro de 2013 e o autor somente ingressou com a ação em setembro de 2015, portanto, ainda que fosse provido o recurso em tela, seria inútil sua prestação jurisdicional ante a impossibilidade fática de sua efetivação.3- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0067034-73.2015.8.14.0301 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 3ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 25/08/2016 )

AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO PORQUE PREJUDICADO.
CONCURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS 2009. O ENCERRAMENTO DO CONCURSO GERA A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0033143-89.2009.8.14.0301 – Relator(a): DIRACY NUNES ALVES – 5ª Camara Civel Isolada – Julgado em 21/07/2011 )

Nesses termos, o recurso do autor deve ser
desprovido.

II.2 Da apelação do ESTADO DO PARÁ.

Quanto ao recurso do Estado do Pará, por outro lado, merece provimento.

A questão em análise consiste em verificar se a condenação do apelado ao pagamento de
honorários
advocatícios é razoável e se observou os parâmetros legais pertinentes à matéria.

Nas causas em que for inestimável ou
irrisório
o proveito econômico, ou ainda quando o valor da causa é muito baixo, o juiz fixará o valor dos
honorários
por apreciação equitativa, observando-se o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, conforme dispõem os §2º e 8º do CPC/2015:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários
ao advogado do vencedor
.

(...)

§ 8
o

Nas causas em que for inestimável ou
irrisório
o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos
honorários
por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
o
.

Por meio da Lei nº 14.365 de 2022, foi incluído ainda, o §8º-A ao referido dispositivo, estabelecendo que para fins de fixação pelo critério equitativo, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite de 10% estabelecido no §2º do art.85 do CPC/2015, aplicando-se o maior. Senão vejamos:

§ 8º-A.
Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de
honorários
sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de
honorários
advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.

(Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

No caso dos autos, a sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito, condenando o autor ao pagamento de
honorários
advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa (R$ 937,00), suspendendo a sua exigibilidade em decorrência dos benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

A quantia arbitrada é ínfima e incapaz de remunerar com dignidade do trabalho despendido pelo causídico, o que demonstra a inobservância dos preceitos legais acerca da temática, devendo ser reformada.

Acerca da fixação dos
honorários
advocatícios pelo critério da equidade, assim decidiu o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO
IRRISÓRIO
. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CPC/2015, ART. 85, §§ 8º E 8º-A. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme dispõe o art. 85, § 8º, do CPC/2015, "[n]as causas em que for inestimável ou
irrisório
o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos
honorários
por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º".

1.1. No caso concreto, o proveito econômico obtido pelo autor da ação afigura-se
irrisório
, e o valor da causa é muito baixo, razão pela qual a situação dos autos subsume-se à hipótese de que trata o dispositivo legal, na estrita aplicação do entendimento firmado na tese n. 2 do Tema Repetitivo n. 1.076.

2. O parágrafo 8º-A do art. 85 do CPC/2015 determina que "
para fins de fixação equitativa de
honorários
sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de
honorários
advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior
".

2.1. Na espécie,
o valor dos
honorários
advocatícios de sucumbência foram arbitrados com observância do valor mínimo previsto na Tabela de
Honorários
aprovada pela OAB/RN.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ.AgInt no AREsp n. 1.789.203/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)

Em situação análoga, esta Egrégia Corte
Estadual
assim decidiu:

EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS
EM VALOR
IRRISÓRIO
. PRETENSÃO RECURSAL. APLICAÇÃO DO ART. 85, §8º-A, DO CPC. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. UTILIZAÇÃO DA TABELA DE
HONORÁRIOS
DA OAB. MAJORAÇÃO DEVIDA. PRECEDENTES.
APELAÇÃO
CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

1. Trata-se de recurso de
apelação
interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, que, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenou o demandante ao pagamento de
honorários
advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais). A irresignação do apelante se restringe ao valor arbitrado a título de
honorários
de sucumbência. 2. O recorrente alega, em síntese, a necessidade de majoração dos
honorários
sucumbenciais, considerando o disposto no art. 85, § 8º-A, do CPC e os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. 3. O art. 85, § 8º-A, do CPC estabelece que, "na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de
honorários
sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de
honorários
advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior".
4. O valor atribuído à causa de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), representa uma quantia simbólica e irrisória para fins de arbitramento de
honorários
. Não houve condenação do Estado e não há cálculos que permitam auferir o proveito econômico obtido pelo ente federativo, ou seja, o valor que teria deixado de pagar ao requerente. Nessas circunstâncias, o valor dos
honorários
deve ser fixado por apreciação equitativa, com observância da Tabela de
Honorários
da OAB/PA, em conformidade com a expressa disposição do § 8º-A do art. 85 do CPC. Precedentes.
5. Recurso de
apelação
conhecido e provido. Sentença parcialmente modificada, apenas para majorar os
honorários
de sucumbência, em conformidade com a Tabela da OAB/PA.

(TJPA –
APELAÇÃO
CÍVEL – Nº 0802797-28.2021.8.14.0061 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023). (grifei).

Portanto, considerando os parâmetros legais, assiste razão ao apelante. Assim, os
honorários
advocatícios devem ser arbitrados na quantia de R$ 4.671,70(quatro mil seiscentos e setenta e um reais e setenta centavos)
valor mínimo previsto na Tabela da OAB/PA de 2022 para ações ordinárias
(subitem 2.6 do item XII), senão vejamos:

XII – AÇÕES CÍVEIS

2.6 – Outras ações ordinárias ou que sejam convoladas em ordinária:
20% sobre o valor da causa, garantido o mínimo R$ 4.671,70

Desta forma,
conheço de ambos os recursos de apelação
, e: a) N
EGO PROVIMENTO ao recurso interposto por PAULO RONALDO BAIA MIRANDA JUNIOR,
mantendo integralmente a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto; b)
DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo ESTADO DO PARÁ
, para reformar a sentença no capítulo referente aos honorários de sucumbência, e fixá-los, por apreciação equitativa, no valor de R$ 4.671,70 (quatro mil, seiscentos e setenta e um reais e setenta centavos).

Em razão do desprovimento do recurso do autor, majoro os honorários advocatícios em 11% (onze por cento) sobre o valor ora fixado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, totalizando a condenação do autor em R$ 5.185,58 (cinco mil, cento e oitenta e cinco reais e oitenta e cinquenta e oito centavos). Fica a exigibilidade de todas as verbas de sucumbência sob condição suspensiva, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida à parte autora.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do
processo
, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de
Processo
Civil.

Belém/PA, data da assinatura digital.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 14/04/2026